Tribunal: STF
Processo: HC 207513
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eder Antunes Silveira, em favor de Paulo Rodrigues de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 632.737/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    Tem-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, com fundamento na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal (fls. 126/128 - Processo n. 0711161- 36.2020.8.07.0020). 



    A defesa, então, impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que, por sua vez, denegou a ordem, mantendo a constrição cautelar do paciente (fls. 333/345 - Habeas Corpus n. 0743081-88.2020.8.07.0000). Daí o presente writ, em que se alega constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, visto que ausentes os requisitos do art 312 do Código de Processo Penal. 



    Requer-se, assim, a concessão liminar da ordem para revogar a medida preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da liminar, caso deferida. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi indeferida. Contra a decisão de indeferimento da liminar, o paciente veio a esta Corte por meio do HC 195.757/DF, ao qual neguei seguimento.



    O Ministro Relator denegou a ordem monocraticamente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou.



    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal. Diz que as testemunhas já foram ouvidas e, por isso, a prisão não pode mais prevalecer, como fundamento na garantia da instrução processual. Sustenta que o STJ inovou no fundamento do decreto prisional em instrumento manejado pela defesa.



    Requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Do decreto de prisão preventiva extrai-se (fls. 127/128 - grifo nosso): 



    [...] Quanto aos indícios suficientes de autoria, conforme descrito acima, os documentos anexados aos autos evidenciam que sobre o investigado repousam elementos suficientemente necessários para a decretação da prisão preventiva, conforme se verifica no detalhado Relatório Policial n° 523/2020 —38a DP (ID 71614025). 



    Do periculum libertatis: Demonstrada a adequação da medida, ora analisada, passemos a analisar a necessidade da medida constritiva de liberdade, ou seja, se há necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, da garantia da instrução criminal e da ordem econômica. 



    O relatório policial concluiu que PAULO RODRIGUES foi reconhecido por uma testemunha ocular; a munição encontrada em sua casa possui características semelhantes àquela encontrada na caminhonete da vítima; e que houve imediata fuga do local do crime e da residência que habitava. Sendo assim, depreende-se dos autos que a prisão preventiva se mostra necessária para aplicação da lei penal, visto que, conforme consta no Relatório Policial, o representado se evadiu do local, além da conveniência da instrução criminal, uma vez que se trata de pessoa conhecida na região onde praticou o crime, fato que pode inibir as testemunhas de prestarem declarações. Ademais, está atendido o requisito da contemporaneidade da medida, haja vista que o crime foi praticado em data próxima e recente. 



    Para mais, os delitos imputado aos investigado possui pena máxima abstratamente considerada maior que 04 (quatro) anos (artigo 312, inciso I, do CPP), e, considerando as ponderações acima expostas, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao presente caso. 



    Nesse diapasão, verifico que demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, portanto, evidenciada a adequação e a necessidade da medida constritiva da liberdade, por lógica, resta demonstrada que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram inócuas a prevenir a garantia da ordem pública. 



    No mesmo sentido, asseverou a Corte de Justiça (fls. 336/337): 



    [...] Sendo assim, depreende-se dos autos que a prisão preventiva se mostra necessária para a aplicação da lei penal, visto que, conforme consta do Relatório Policial, o representado se evadiu do local, além da conveniência da instrução criminal, uma vez que se trata de pessoa conhecida na região onde praticou o crime, fato que pode inibir as testemunhas de prestarem declarações. 



    Pois bem, considerando as circunstâncias delineadas, evidenciadas ao fato de o paciente ser pessoa conhecida na região onde praticou o crime, fato que pode inibir as testemunhas de prestarem declarações, entendo como devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado. (www.stj.jus.br)



    O impetrante diz que todas as testemunhas já foram ouvidas e, por isso, não se sustenta o argumento segundo o qual o paciente deve permanecer preso para que não as intimide.



    Não é verdadeira a afirmação.



    É sabido que, nos procedimentos do Júri, as testemunhas, ouvidas na primeira fase, são ouvidas, posteriormente, em Plenário. Desse modo, há concretos riscos de ameaça à testemunha já ameaçada, a justificar a manutenção da prisão. A seguir, o precedente que se amolda fidedignamente ao caso concreto:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Tribunal do Júri. Ameaça às testemunhas. 4. Sentença de pronúncia prolatada. Encerramento da instrução na primeira fase. 5. Risco de comprometimento da instrução persistente. Oitiva de testemunhas em Plenário. 6. Agravo a que se nega provimento. (AgR no HC 152.600, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente